Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual se declinou da competência para o juízo cível da comarca de Januária/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial para a liquidação da sentença deve observar a sede da instituição bancária ou o local da agência onde ocorreu o fato gerador da obrigação; (ii) estabelecer se há possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado diante de escolha arbitrária do foro pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial não se limita a aspectos meramente geográficos, devendo observar a organização judiciária dos Estados e a repartição político-administrativa disciplinada na Constituição Federal, conforme o artigo 125 da CF/88 e o artigo 44 do CPC.
4. O artigo 53, III, ‘b’, do CPC, estabelece que a competência é do foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica para as obrigações contraídas, sendo essa regra especial em relação ao artigo 53, III, ‘a’, conforme interpretação sistemática do CPC e do artigo 75, IV, do Código Civil.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício da competência territorial quando configurada escolha aleatória de foro sem amparo em critérios legais (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, rel. Min. Marco Buzzi).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escolha arbitrária de foro para o ajuizamento de ações contra pessoas jurídicas que possuem diversas agências no território nacional viola os princípios da organização judiciária e da eficiência administrativa.
2. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando constatada a escolha aleatória de foro sem amparo em critérios legais, em conformidade com o artigo 53, III, ‘b’, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125; CPC, arts. 44, 46, § 1o, 53, III, ‘a’ e ‘b’; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.06.2015; TJDFT, Acórdão 1626759, 07523289320208070000, rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 06.10.2022.